Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701491-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação cominatória 0706911-63.2020.8.07.0018 (ajuizada por GILVAN SOARES, ora agravado), concedeu tutela de urgência, determinando ao DISTRITO FEDERAL efetivação de imediata internação do agravado em instituição de longa permanência para idosos (ILSP) em rede pública ou privada, sob pena de multa diária em caso de descumprimento Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Conhecimento de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por GILVAN SOARES, idoso incapaz representado por seu curador, Delvanor Soares da Paz, contra o DISTRITO FEDERAL, com objetivo de que o requerido forneça vaga em Instituição de Longa Permanência ao Idoso (ILPI) conveniada com o ente público ou, na impossibilidade, que arque com os custos em instituição particular. Alega que o autor foi acolhido no Programa Sua Vida Vale Muito, do governo distrital, tendo sido hospedado no Brasília Palace Hotel até 30.5.2020, quando sofreu quatro quedas e foi internado no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Relata ter se submetido a várias intervenções cirúrgicas e, após, foi transferido para o Hospital Regional do Gama, onde atualmente se encontra em condições de alta hospitalar. Afirma necessitar de cuidados contínuos, pois possui sequelas cognitivas, neurológicas e de coordenação, decorrentes do infortúnio. Aduz, devido à fragilidade de sua saúde e à ausência de condições financeiras próprias e de seus familiares, o serviço social hospitalar requereu o seu acolhimento em ILPI, o que foi negado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a qual informou que o autor se encontra na 29a posição da lista de espera. Requer seu imediato acolhimento em ILPI pública ou privada, invocando, para tanto, dispositivos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, bem como jurisprudência acerca do tema. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. Os autos vieram conclusos. É o Relatório. Decido. Os requisitos gerais para o deferimento do pedido de tutela de urgência se entende (sic) pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao possível direito. Os referidos requisitos, então, são o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, relativamente ao fumus boni iuris, é importante destacar que o direito à vida e à saúde é garantido constitucionalmente aos cidadãos, e o atendimento especializado às pessoas idosas em instituições de longa permanência encontra-se previsto na legislação infraconstitucional, em especial, no Estatuto do Idoso (art. 37), o que leva à conclusão de que o pedido apresentado pelo autor possui respaldo no ordenamento jurídico. Os documentos que acompanham a inicial, especialmente o Relatório Informativo elaborado pelo Núcleo de Serviço Social da Secretaria de Estado de Saúde (ID 75064185), demonstram que a medida de acolhimento institucional é fundamental para a sobrevivência do idoso, que não possui residência própria, tampouco vínculos familiares e rede de apoio aptos a prestar-lhe os cuidados extra-hospitalares de que necessita. Também se verifica dos autos que o idoso carece de condições financeiras para arcar com os custos de sua internação em instituição particular, pois não recebe aposentadoria ou qualquer outro benefício. Destaque-se que o autor se encontra internado mesmo após a concessão da alta hospitalar, expondo-se a toda sorte de infortúnios que este ambiente ocasiona, especialmente em contexto crítico de pandemia. Assim, não restam dúvidas da necessidade de sua imediata transferência para instituição de longa permanência, a fim de garantir-lhe o direito à saúde e ao seu bem-estar. ( ) Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que proceda à internação IMEDIATA da parte Requerente em INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), em rede pública ou privada, às expensas do Poder Público, que possua recursos de atendimento compatíveis às necessidades especiais do Requerente, sob pena de multa diária de R$5.000,00, em caso de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” – ID 78413647, pp. 1-2 dos autos originários. Nas razões recursais (ID 22518837), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que “não estão presentes as circunstâncias que autorizam o deferimento da medida antecipatória pleiteada pelo Agravado”. Diz que GILVAN SOARES “estava classificado na 25.a posição na lista de espera para acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI)” e que “atender ao pleito do Agravado, por meio de intervenção judicial, implica violar a preferência dos demais idosos que se encontram melhor classificados que ele e que também têm necessidade do benefício pleiteado” (ID 22518837, p. 7). Afirma que “não há nenhum fundamento de fato ou de direito para o deferimento da medida liminar pleiteada pelo Agravado, não existindo a verossimilhança do direito alegado, sendo certo que não há motivo para trazer tal questão para a esfera jurisdicional, uma vez que a Administração não praticou qualquer ilegalidade. Muito pelo contrário, como visto, todos os procedimentos adotados pela Administração Pública se destinam a tentar conciliar o interesse de todos os beneficiários dos programas sociais, resolvendo os problemas decorrentes da falta de vaga para todos por meio de critérios objetivos e razoáveis” (ID 22518837, p. 10). Sustenta que “a fixação de multa em valor diário tão elevado não se justifica de acordo com as circunstâncias de fato do processo, especialmente porque não houve em nenhum momento resistência por parte da Administração no cumprimento da determinação judicial, razão pela qual deve ser afastado o valor fixado pelo douto Juízo a quo, caso seja mantida a determinação para a internação do Agravado na Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI)” (ID 22518837, p. 11). Requer, ao final: “( ) seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do presente recurso ou, subsidiariamente, que seja suspensa a aplicação da multa arbitrada. Por fim, requer o provimento do recurso ora interposto para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se que a obrigação de fazer pleiteada pelo Agravado não pode ser cumprida pela Administração Pública na forma como pretendida, por não se caracterizar o seu direito ao acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI) sem observância dos critérios gerais, conforme fartamente demonstrado nos autos” – ID 22518837, p. 12. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o do CPC). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 22558305). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 22839986). "Diante da superveniência de sentença”, parecer da Procuradoria de Justiça "pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC” (ID 24161033). É o relatório. Decido. Verifica-se que proferida sentença nos autos de origem em 28/1/2021, pedido julgado procedente “para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao autor internação em Instituição de Longa Permanência conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal e, caso haja impossibilidade, assuma os custos em Instituição Particular de Longa Permanência, em local que possua recursos de atendimento compatíveis às necessidades especiais do requerente, sob pena de multa diária” (ID 82260385 dos autos de origem). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora